Tribunal: TJDFT
Processo: 0754633-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO.ABONO DE PERMANÊNCIA.COMPROVADA A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIDOR PÚBLICO APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente em que postula: a) o cômputo da parcela do abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias; b) o pagamento do abono de permanência no valor de R$ 21.320,71 desde 09.05.2016, data em que teria preenchido todos os requisitos para a aposentadoria especial, nos termos do artigo 6o da Emenda Constitucional 41/2003.
II. Insurge-se a requerente contra a sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: a) há observância do prazo prescricional de cinco anos, porquanto o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência e os reflexos, especificamente no que tange ao terço constitucional de férias (processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal); b) a desnecessidade de prévio requerimento administrativo à Administração Pública para que o servidor que permaneça em atividade, após atingir as condições legais à aposentadoria, possa receber o abono de permanência, e c) o abono de permanência possui natureza remuneratória por se tratar de uma vantagem pecuniária conquistada pelo servidor ativo em decorrência do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária em serviço, servindo, portanto, de contraprestação da permanência em serviço a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias.
III. Afastada a prejudicial de mérito (prescrição) acolhida na sentença.
A. No caso concreto, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO-DF ajuizou ação de protesto judicial (processo 0702615-61.2021.8.07.0018 -7 a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal) visando a interrupção da prescrição à pretensão do pagamento de abono de permanência, a qual foi deferida em 27.04.2021, de modo que o marco interruptivo quinquenal se dá a partir dessa data.
B. Assim, a pretensão ao pagamento do abono de permanência e do terço de férias sobre o abono de permanência (obrigação acessória em relação ao abono de permanência), relativa aos exercícios de maio de 2016 a junho de 2019, está contida no escopo da ação de protesto judicial a configurar a interrupção da prescrição. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1669330, DJE: 03.03.2023.
C.A presente ação foi ajuizada em 10.10.2022, de modo que não se acha prescrita a pretensão.
IV. Mérito.
A. O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional 41, consiste, em última análise, no reembolso da contribuição previdenciária ao servidor público que, preenchidos os requisitos à aposentação, opte por continuar em atividade. No particular, a Emenda Constitucional 103 de 2019 ao § 19 do artigo 40 da Constituição Federal estipula o pagamento de abono de permanência aos servidores públicos que optem por permanecer em atividade após preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, sem dispor acerca da necessidade de formulação de requerimento específico à Administração Pública.
B. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, afirma que “cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional”. (Supremo Tribunal Federal, ADI 5026, Tribunal Pleno, DJE 12.03.2020).
C. A partir desse cenário jurídico, resultou comprovado que a requerente nasceu em 09.05.1966 (completou 50 anos de idade em maio de 2016), e em 04.10.2013 os 25 (vinte e cinco) anos de atividade exclusiva do magistério (demonstrativo de tempo de serviço para abono de permanência - id 45145159 - p.3).
D. Sendo assim, uma vez preenchidos os requisitos legais à aposentadoria voluntária, ela faz jus ao recebimento do abono de permanência no período de 09.05.2016 a 09.06.2019 (direito público subjetivo).
E. O entendimento sedimentado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Tribunal de Justiça do Distrito Federal é que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão n.1143788, DJE: 17/12/2018).
F. Nesse contexto jurídico, comprovado o preenchimento dos requisitos a percepção do abono de permanência no período pleiteado (Constituição Federal, artigo 40, “caput”), revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias que tem por base a remuneração do servidor.
G. Assim, reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar à requerente as diferenças de abono de permanência e do terço de férias sobre o abono de permanência de 09.05.2016 a 09.06.2019, no valor de R$ 21.320,71 (vinte e um mil trezentos e vinte reais e setenta e um centavos - atualizado até outubro de 2022), valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC (artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021). Sem juros de mora, pois já computados na SELIC.
V. Recurso conhecido e provido nos termos dos supracitados “itens IV” alínea “F” e “G” da presente ementa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigo 55).